Tribunal: STF
Processo: Rcl 33746
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Maria Luiz do Nascimento afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, no processo nº 0507220-63.2014.4.05.8103, usurpado a competência do Supremo e desrespeitado o decidido nos recursos extraordinários nº 567.985 e 580.963.
     Narra que no curso de determinada demanda, versando o tema da remuneração dos depósitos efetuados nas contas do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço – FGTS a partir da aplicação da Taxa Referencial, interpôs extraordinário, o qual teve seu seguimento negado em virtude do assentado, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 848.240. O agravo interno a seguir protocolado, foi desprovido.
    Esclarece que o relator da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090, ministro Luís Roberto Barroso, destacou o alcance da controvérsia, a revelar a repercussão geral da matéria. Diz adotado o rito previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, segundo o qual, considerada a relevância da questão, cabe determinar o aparelhamento do processo objetivo visando o julgamento definitivo. Afirma que, em razão da pendência deste, não poderia o Órgão reclamado ter obstado a sequência do extraordinário por si interposto, mostrando-se pertinente enviá-lo ao Supremo para análise. Frisa estar em jogo tema constitucional.
    Requer a remessa do extraordinário a este Tribunal para exame e, sucessivamente, a suspensão do processo na origem até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090. 
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Noticia que, em 25 de abril de 2019, o processo alcançou a preclusão maior e foi remetido à origem, no que arquivado desde 3 de abril seguinte. 
    A Caixa Econômica Federal, em contestação, sustenta manuseada a reclamação como sucedâneo recursal. Ao evocar precedente do Supremo, sublinha o não cabimento da reclamação quando em jogo recurso extraordinário no qual assentada a inexistência de repercussão geral do tema. Insurge-se contra o pedido de suspensão em razão do mencionado processo objetivo, porquanto o ato reclamado lhe é anterior. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido, dizendo da utilização da medida como sucedâneo recursal. Argumenta estar a ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090/DF pendente de julgamento. Articula com a inexistência de usurpação da competência do Supremo, uma vez que a suspensão determinada pelo ministro relator do referido processo objetivo, é posterior ao ato reclamado.
    2. A análise do pronunciamento relativo ao recurso inominado revela versar a controvérsia a definição do índice de correção monetária dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
    Questiona-se, na ação direta de nº 5.090, a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, a preverem a atualização a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante decisão individual, acolheu pedido de implemento de medida acauteladora, ante os seguintes fundamentos:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Cabia ao Juízo, levando em conta o determinado no precedente, considerada a temática do processo originário, assentar a suspensão. 
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, no processo nº 0507220-63.2014.4.05.8103 e determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator